Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NOVO ARBITRAMENTO DE VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e morais em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e cobrança indevida. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Competência dos Juizados Especiais. Os advogados podem constituir-se em sociedade (art. 15 da Lei n. 8.906/1994), e, sendo a sociedade de pequeno porte (art. 18, § 5o-C, VII da Lei Complementar n. 12/2006) pode litigar perante o juizado especial no polo ativo (art. 74 da Lei Complementa n. 123/2006). Precedente da 3a Turma Recursal TJDFT, Acórdão n.1098445, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 01/06/2018.). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Controvérsia sobre a existência de contrato. Ausência de manifestação de vontade do consumidor. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem a alega a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Os documentos juntados no processo, pelo réu, não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pelo autor. As imagens do resumo do pedido (documento id 28389546) não comprovam a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que não é possível presumir que houve manifestação de vontade do consumidor na aquisição de uma nova linha telefônica além da já existente. Incumbe ao réu trazer ao processo as gravações dos contatos mantidos com o consumidor, com o fim de demonstrar a contratação dos novos serviços, mas assim não o fez. A alegação de que descartou as gravações do seu sistema não afasta o ônus de evidenciar a anuência do consumidor na celebração do negócio jurídico. A norma estabelece um prazo mínimo de manutenção dos registros, mas nada impede que a operadora mantenha os arquivos por maior prazo a fim de se resguardar de futuros questionamentos (art. 26 § 2o Resolução 632/2014 – ANATEL). Assim, ante a ausência de demonstração do vínculo entre as partes em relação às linhas de telefonia móvel, o reconhecimento judicial de inexistência de relação jurídica é medida que se impõe.
4 – Cobrança indevida. É indevida a cobrança de faturas por serviço não contratado. Não há evidência da prestação de serviço. O réu não trouxe qualquer fatura evidenciando o consumo. Em 03/06/2020, na mesma data em que lhe foi enviada a primeira fatura do novo serviço, o autor solicitou o cancelamento do suposto contrato, por meio do número de protocolo 2020648003135 (documento de id 28389515). A única pendência na data do cancelamento concerne à cobrança da fatura contestada, a qual se reputa indevida, assim como as posteriores (documento id 2839519). A alegação de fidelização contratual não é cabível, ante à ausência de demonstração das condições em que ocorreu. A cláusula de fidelização é acessória ao contrato de telefonia (princípio da gravitação jurídica), cujo vínculo ora se reputa inexistente. Nesse quadro, é procedente o pedido de inexistência de débito relativo ao contrato impugnado.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. É devida indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedente no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O apontamento imotivado nos serviços de proteção ao crédito atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, no atributo de sua imagem, dando ensejo ao dever de reparação por dano moral.
6 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações em de danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes por contrato não firmado pelo consumidor, as Turmas tem fixado indenização em média de R$ 4.000,00 (Acórdão 1366169, Relator Fernando Antonio Tavernard Lima, Acórdão 1366169, Relator Antonio Fernandes da Luz, Acórdão 1356878, Arnaldo Correa Silva). A sentença de origem fixou o valor da indenização em R$5.000,00. Devido pois o arbitramento no valor de R$4.000,00, conforme a jurisprudência mencionada. Sentença que se reforma tão somente pare reduzir o valor dos danos morais para R$4.000,00.
7 – Recurso inominado conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F